Tribunal: STF
Processo: MS 40726
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra “Decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça”, alegando-se, em suma, que

“No caso concreto, o ato impugnado certificou o trânsito em julgado no mesmo ato em que julgou incidente ainda pendente de apreciação, suprimindo, por estrutura procedimental, a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário, o que configura violação direta ao devido processo legal e ao direito de acesso à jurisdição constitucional.”

Quanto ao alegado direito líquido e certo, o impetrante assevera que

O fumus boni iuris está demonstrado pela documentação que comprova: 
¿ a existência de acordo homologado por sentença; 
¿ o trânsito em julgado; 
¿ a pendência de incidente processual à época da certificação do trânsito; 
¿ e a supressão da via recursal constitucional.

Em virtude do exposto, requer: 

a) a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do trânsito em julgado certificado, assegurando a preservação da via do Recurso Extraordinário; 
b) ao final, a concessão definitiva da segurança, para reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado e determinar a reabertura do prazo recursal.

É o relatório. Decido.
Constata-se que existe óbice jurídico-processual para o conhecimento do mandamus.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de membro do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição. 
Esse ponto é mais do que pacífico na jurisprudência da Corte, que acentua que sua competência para processar e julgar mandado de segurança dá-se “apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição” (MS nº 28.401/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 18/12/09). 
Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: MS nº 31.583/PE, de minha relatoria, DJe de 29/8/12 MS nº 27.715/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/11/08; MS nº 26.343/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 5/2/07; MS nº 25.843/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 21/2/06; MS nº 25.622/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 29/11/05; MS nº 24.772/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/2/04; MS nº 24.914/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/6/04; e MS nº 23.502/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/8/99, entre outros.
Corroborando o entendimento:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. O STF não tem competência para o conhecimento do presente mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 37.703/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/6/21 — grifo nosso).

Ademais, o enunciado da Súmula nº 624/STF é expresso ao determinar que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais”.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da impetração.
Proceda-se à baixa e arquivamento imediato dos autos.

Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente